Tribunal: TJSP
Processo: 1022902-76.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO CORRÉU COMPROVADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO NÃO EVIDENCIADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REPAROS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Danos materiais não se presumem constituindo sua comprovação pressuposto indispensável da obrigação de indenizar; vale dizer, devem ser efetivos e

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO CORRÉU COMPROVADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO NÃO EVIDENCIADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REPAROS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Danos materiais não se presumem constituindo sua comprovação pressuposto indispensável da obrigação de indenizar; vale dizer, devem ser efetivos e comprovados, não cabendo indenização por danos presumidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000963739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022902-76.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
SANDRA SUVEGES RIBEIRO e MURILO DE ALMEIDA PRADO RIBEIRO,
é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1022902-76.2016.8.26.0451
SSP
APELANTES: SANDRA SUVEGES RIBEIRO E OUTRO.
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: LOURENÇO CARMELO TÔRRES.
COMARCA: PIRACICABA.
EMENTA:
“AÇÃO
REGRESSIVA
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO
CORRÉU
COMPROVADA
-
RESSARCIMENTO DEVIDO - PERDA
TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO NÃO
EVIDENCIADA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
QUE
COMPORTA
REPAROS
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Danos materiais não se presumem
constituindo
sua
comprovação
pressuposto
indispensável
da
obrigação de indenizar; vale dizer,
devem ser efetivos e comprovados,
não cabendo indenização por danos
presumidos”.
V O T O No 32.993

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1022902-76.2016.8.26.0451
SSP
Ação regressiva de ressarcimento
de danos, fundada em acidente de veículo, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 196/199, cujo relatório adoto.
Inconformados, apelam os réus.
Após estoriarem os fatos relativos à lide, sustentam, em
apertada síntese, que o suposto excesso de velocidade não
consta do boletim de ocorrência, descabendo presumi-lo em
seu desfavor. Aduzem, em acréscimo, que o montante dos
prejuízos não ficou comprovado, não bastando para tanto
declaração unilateral do segurado da autora no sentido de que
teria alienado o veículo. Argumentam, no mais, que não houve
perda total do automóvel, o que é corroborado pelo orçamento
acostado aos autos e pelas fotografias exibidas, sem contar
que não foi demonstrada a baixa do veículo junto ao Detran,
conforme determina a legislação vigente. Buscam, por isso, a
reforma do decisum.
Houve resposta, com pedidos de
não conhecimento do recurso e de majoração dos honorários
advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC). O preparo está anotado.
É o relatório.
1) A apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1012 do CPC.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1022902-76.2016.8.26.0451
SSP
2) Afasto a preliminar suscitada na
resposta ao apelo, pois a peça recursal atendeu
satisfatoriamente aos pressupostos do art. 1.010 do Código de
Processo Civil. O recurso está razoavelmente fundamentado e
traz em seu bojo crítica à decisão recorrida, possibilitando a
esta Corte tomar conhecimento das razões dos apelantes
como base de sua pretensão a um novo julgamento mais
favorável.
3) O inconformismo, a meu ver,
comporta parcial provimento.
Na
verdade,
o
contingente
probatório revela-se suficiente para albergar a pretensão
indenizatória na medida em que ficou, quantum satis,
demonstrado que o corréu, Murilo, perdeu o controle do veículo
de propriedade da ré, Sandra, abalroando o automóvel do
segurado da autora, que estava parado no momento da
colisão.
Destaco,
a
propósito,
as
declarações feitas pelo próprio corréu, Murilo, à autoridade
policial, verbis:
“Comparecem as partes informando o Sr Murilo que
conduzia seu veículo Fusca pela Travessa da Saudade,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1022902-76.2016.8.26.0451
SSP
sendo que ao convergir e acessar a rua XV de Novembro,
perdeu o controle da direção e colidiu no veículo Voyage
de propriedade do Sr Bruno, o qual estava regularmente
estacionado” (cf. boletim de ocorrência - fl. 19).
Como se vê, o apelante Murilo
assumiu a culpa pelo acidente perante o Delegado de Polícia,
inexistindo qualquer prova que demonstre ter sido outra a
dinâmica do acidente.
Melhor sorte se acha reservada aos
apelantes, porém, no tocante ao quantum indenizatório, pois a
perda total do veículo segurado não ficou comprovada.
Vale dizer, a mera alegação do
segurado no sentido de que houve perda total do automóvel
não é suficiente, mormente considerando que não há nenhuma
informação nesse sentido no orçamento exibido pela própria
seguradora-autora (cf. fls. 44/46), persistindo dúvidas a esse
respeito.
Danos materiais não se presumem
constituindo sua comprovação pressuposto indispensável da
obrigação de indenizar, ou seja, devem ser efetivos e
comprovados,
não
cabendo
indenização
por
danos
presumidos.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1022902-76.2016.8.26.0451
SSP
Assim, é de rigor a acomodação do
quantum indenizatório no patamar de R$ 8.645,61 (oito mil
seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos -
cf. fl. 45), conforme orçamento acostado à exordial, com
correção monetária a partir da data de sua elaboração, tudo
sugerindo que os prejuízos foram nele apurados de maneira
idônea, verbis:
"Responsabilidade civil. Acidente de
trânsito.
Comprovação
dos
danos.
Juntada
de
um
único orçamento.
Suficiência, quando condizente com os
danos
comprovados.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
0627726-19.2008.8.26.0001, 32a Câmara
de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des.
Walter Cesar Exner, grifo nosso).
"Acidente veículo. Danos materiais e
morais.
Orçamento
elaborado
por
concessionária, ainda que seja o único
trazido pelo autor, é admissível. A lei
não impõe ao autor o ônus de
apresentar três orçamentos, ademais,
ausente
impugnação
específica
a
indicar inidoneidade do documento
nem da empresa que o elaborou.
Laudo apresentado pela seguradora
que não levou em consideração todos

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1022902-76.2016.8.26.0451
SSP
os reparos necessários.
Os danos materiais decorrentes de
locação de veículo pelo lapso temporal
que o autor ficou privado do seu em
razão dos reparos, são indevidos por
ausência de prova.
Recurso
parcialmente
provido"
(Apelação
no
0002236-43.2011.8.26.0032, 28a Câmara
de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des. Cesar
Lacerda, grifo nosso).
No mais, em face do parcial
provimento do apelo, deixo de majorar a verba honorária, pois
“descabe a majoração de honorários já fixados, na forma do
artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando provido o recurso, ainda
que parcialmente, visto que essa regra incide apenas nos
casos de inadmissão ou rejeição dos recursos” (REsp.
1.727.396/PE, STJ, Rel. Min. Herman Benjamin).
Ante
o
exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso para reduzir o quantum indenizatório,
nos termos do acórdão. Verificada a sucumbência parcial e
recíproca dos litigantes, as despesas processuais e a verba
honorária arbitrada na sentença (10% sobre o valor da
condenação), serão rateadas na proporção de 70% (setenta
por cento) a cargo dos réus e 30% (trinta por cento) a cargo da

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1022902-76.2016.8.26.0451
SSP
autora, a teor do disposto no art. 86 do Código de Processo
Civil.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica